Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus 19, e seus reflexos sociais e financeiros, não são suficientes para inviabilizar o ressarcimento de danos, por falha na prestação do serviço.
2. Em virtude da ocorrência de overbooking (preterição de embarque em virtude de venda de bilhetes além da capacidade da aeronave), a parte autora/recorrida foi realocada para voo com embarque 4 horas após o originalmente contratado, chegando com atraso de 5 horas ao seu destino (ID 18313982 e 18313986).
3. A empresa recorrente cinge-se a alegar a regularidade da prática comercial, com vistas a equilibrar e otimizar os custos, considerando a verificação de no show, e, inclusive, faz referência à Resolução 400 da Anac, que, segundo alega, normatizaria a referida hipótese. Assim, pleiteia o afastamento de sua condenação por dano moral, dada a prestação de assistência material e a reacomodação tempestiva em outro voo.
4. O overbooking, é uma prática abusiva, em perseguição obscena à máxima lucratividade, em detrimento do potencial risco de ofensa aos compromissos e projetos do consumidor, com evidente abuso do poder econômico e violação da boa-fé das relações negociais, que não pode encontrar abrigo no Poder Judiciário. A angústia e frustração da quebra da legítima expectativa do uso do serviço, com chegada ao destino com mais de 5 horas de atraso, é passível de indenização, por dano moral.
5. Com efeito, conforme consta do referido acórdão, do STJ, o dano moral oriundo de overbooking decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato, caracterizando dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014)
6. O valor fixado, a título de dano moral, deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação do enriquecimento sem causa. Atenta a essas diretrizes, afigura-se adequado o valor de R$ 1.500,00.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.